Tribunal: TCU
Processo: 033.345/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11688/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.345/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deusdedite de Fatimo Rodrigues Ferreira (XXX.566.753-XX); Deusenir Pereira da Silva Santana (XXX.609.823-XX); Diogo Isaac Ribeiro da Silva (XXX.862.003-XX); Efigenia da Costa Santos (XXX.360.183-XX); Ferdinand Portela Ibiapina (XXX.200.003-XX); Maria Zelia da Silva Bastos (XXX.903.703-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.